Tribunal: STM
Processo: 7000654-74.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO DEFENSIVA
EXTEMPORÂNEA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO.
MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
(STM). PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A insurgência da Defensoria Pública da União (DPU) relacionada à "ausência do Auto de
Apreensão", veiculada em petição extemporânea, restou alcançada pelo instituto da preclusão
consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Anote-
se, contudo, que o posicionamento consagrado neste Superior Tribunal Militar indica que a
ausência do referido auto nos cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto que
a condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em
apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade delitiva
apta a afastar a sanção penal exarada. Impugnação rejeitada.
II - A despeito do Laudo Toxicológico Definitivo não ter sido anexado aos autos, prejuízo algum
há para a configuração da materialidade delitiva. O Exame Preliminar empreendido pelo Instituto
de Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo
confere grau de certeza suficiente para a cognição exercida, eis que se reveste das formalidades
necessárias - além de ter sido confeccionado por Perito Oficial, nele há a descrição minuciosa das
substâncias entorpecentes submetidas à análise e que elas estavam rigorosamente
acondicionadas em embalagens apropriadas e devidamente lacradas. Precedentes desta Corte
Militar.
III - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988) e, principalmente,
com os princípios basilares das Forças Armadas. A literalidade das redações das referidas
convenções não permite deduzir proibição à tipificação do consumo de entorpecente como delito
penal. Ao contrário, vislumbra-se autorização aos Estados pactuantes para que empreguem a
legislação penal conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas. Por uma
simples razão de política criminal, o legislador brasileiro ao redigir o art. 28 da Lei 11.343/2006
buscou apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta.
IV - Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a penalização do porte e
uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra
guarida na Carta Magna.
V - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em
risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto
social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize. A conduta do militar que "traz
consigo" substância entorpecente em ambiente castrense, indiscutivelmente, representa grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM. Portanto, a sua punição
é uma necessidade concebida pela legislação e respaldada pelo ordenamento jurídico.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art.
290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade
e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da
Súmula 14 desta Corte Marcial.
VII - Impossibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância aos delitos que envolvam
entorpecentes. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de
relevo para a vida militar. A porção de substância entorpecente apreendida e submetida a exame
é relevante no meio castrense e o seu uso durante o serviço na caserna pode causar danos à
incolumidade pública.
VIII - Inviável a incidência à espécie do Princípio da Subsidiariedade, a levar em consideração a
perfeita adequação típica do fato praticado pelo transgressor à norma penal incriminadora e, por
isso, imperioso o resguardo aos primados militares, sobretudo diante do desvalor da conduta aos
bens jurídicos malferidos.
IX - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000654-74.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: MATHEUS DE PAULA SANTANA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
no mérito, por maioria, negou provimento à Apelação veiculada pelo Réu
MATHEUS DE PAULA SANTANA, a fim de manter a Sentença condenatória
prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
2ª Circunscrição Judiciária Militar pelos seus próprios fundamentos, bem como
rejeitou a impugnação trazida extemporaneamente pela DPU na petição do
Evento 24, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença e absolver o Apelante, do crime previsto no
art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, e fará declaração de
voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000654-47.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MATHEUS DE PAULA SANTANA, ex-Sd EV Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
PETIÇÃO DEFENSIVA EXTEMPORÂNEA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PORTE
E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO.
MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
I - A insurgência da Defensoria Pública da União (DPU) relacionada à
"ausência do Auto de Apreensão", veiculada em petição
extemporânea, restou alcançada pelo instituto da preclusão
consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM). Anote-se, contudo, que o posicionamento
consagrado neste Superior Tribunal Militar indica que a ausência do
referido auto nos cadernos processuais constitui mera irregularidade,
contanto que a condenação seja embasada também em outros
elementos de prova, a exemplo da hipótese em apreço. Dessa forma,
não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade
delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. Impugnação rejeitada.
II - A despeito do Laudo Toxicológico Definitivo não ter sido anexado
aos autos, prejuízo algum há para a configuração da materialidade
delitiva. O Exame Preliminar empreendido pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do
Estado de São Paulo confere grau de certeza suficiente para a
cognição exercida, eis que se reveste das formalidades necessárias -
além de ter sido confeccionado por Perito Oficial, nele há a descrição
minuciosa das substâncias entorpecentes submetidas à análise e que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
elas estavam rigorosamente acondicionadas em embalagens
apropriadas e devidamente lacradas. Precedentes desta Corte Militar.
III - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da
República, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York
(1961) e de Viena (1971 e 1988) e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. A literalidade das redações das
referidas convenções não permite deduzir proibição à tipificação do
consumo de entorpecente como delito penal. Ao contrário, vislumbra-
se autorização aos Estados pactuantes para que empreguem a
legislação penal conforme compreendam necessário para coibir
condutas danosas. Por uma simples razão de política criminal, o
legislador brasileiro ao redigir o art. 28 da Lei 11.343/2006 buscou
apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da
conduta.
IV - Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a
penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas condições
preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Carta Magna.
V - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico
ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize. A conduta do
militar que "traz consigo" substância entorpecente em ambiente
castrense, indiscutivelmente, representa grave violação ao bem
jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM. Portanto, a sua
punição é uma necessidade concebida pela legislação e respaldada
pelo ordenamento jurídico.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são
crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei
11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial.
VII - Impossibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância aos
delitos que envolvam entorpecentes. A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge
bens jurídicos de relevo para a vida militar. A porção de substância
entorpecente apreendida e submetida a exame é relevante no meio
castrense e o seu uso durante o serviço na caserna pode causar danos
à incolumidade pública.
VIII - Inviável a incidência à espécie do Princípio da Subsidiariedade, a
levar em consideração a perfeita adequação típica do fato praticado
pelo transgressor à norma penal incriminadora e, por isso, imperioso o
resguardo aos primados militares, sobretudo diante do desvalor da
conduta aos bens jurídicos malferidos.
IX - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
e, no mérito, por maioria, negou provimento à Apelação veiculada pelo
Réu Matheus de Paula Santana, a fim de manter a Sentença condenatória prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar pelos seus próprios fundamentos, bem como rejeitou a
impugnação trazida extemporaneamente pela DPU na petição do Evento 24, nos
termos do voto do Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
O Ministro José Coêlho Ferreira deu provimento ao Apelo defensivo para reformar a
Sentença e absolver o Apelante do crime previsto no art. 290 do CPM, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM, e fez sua respectiva Declaração de Voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros Luis Carlos Gomes Mattos (Revisor),
Artur Vidigal de Oliveira, Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho, Odilson
Sampaio Benzi, Francisco Joseli Parente Camelo, Marco Antônio de Farias, Carlos Vuyk
de Aquino, Leonardo Puntel, Celso Luiz Nazareth e Carlos Augusto Amaral Oliveira. A
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha encontra-se em licença por motivo
de doença em pessoa da família.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da
JustiçaMilitar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

Brasília-DF, 25 de março de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União na
defesa do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro Matheus de Paula Santana,
condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática do
delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer
consigo" substância entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar, à
pena de 1 ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou a Denúncia contra o ora Apelante em
8.10.2019. Narra a Inicial Acusatória que no dia 5.10.2019, por volta das 5h30min, no
interior do 6º Batalhão de Infantaria Leve (6º BIL), localizado em Caçapava-SP, o
Denunciado apresentou-se nervoso na rendição ao final do serviço de Sentinela da
Guarda do Forte Ipiranga por supostamente ter perdido um cartucho da arma que
portava. Por este motivo, o Cabo Anderson David Nabor Alves solidarizou-se com a
situação vivenciada pelo então Soldado e o ofereceu ajuda para encontrar a munição.
Ocorre que, o Cabo acabou por se deparar com uma embalagem contentora de uma
porção de maconha e um cigarro da mesma substância na posse do referido colega
que, de imediato indagado, confessou a propriedade do entorpecente, circunstância
que o levou a ser preso em flagrante delito.
Em 1º.11.2019, o Subcomandante do 6º BIL comunicou nos autos que o Flagranteado
foi licenciado das fileiras das Forças Armadas a partir de 24.10.2019.
No curso da instrução processual, foram ouvidas como Testemunhas de Acusação o
Terceiro Sargento Wyllian Gregógio Santos Samproni; o Cabo Anderson David Nabor
Alves; e os Soldados Tainan Diego Ferreira e Paulo César Silva de Candia. Por sua vez,
foram colhidos os depoimentos das Testemunhas de Defesa Capitão Angelo Machado
da Costa e Tenente Giulliane de Oliveira Bispo Evaristo.
O Acusado foi regularmente citado, qualificado e interrogado, devidamente assistido
pela DPU. Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet pleiteou a requisição do Laudo
Toxicológico Definitivo, ao passo que a Defesa requereu a instauração de incidente de
insanidade mental, o qual, no entanto, restou indeferido pelo Juízo a quo.
Aberta Vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Encarte Adjetivo
Castrense, o MPM salientou que "a acusação formulada na denúncia restou
demonstrada de forma inequívoca", porém pugnou pela aplicação do art. 28 da Lei
11.343/2006 ao caso por compreender que a Lei 13.491/2017 promoveu significante
alteração no art. 9º, II, do CPM.
A Defensoria Pública, a seu turno, advogou pela absolvição do Denunciado diante da
inconstitucionalidade/inconvencionalidade do delito de drogas frente às disposições
das Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1988) e, como teses subsidiárias,
alegou a inconstitucionalidade da tutela penal para o usuário de drogas e pleiteou a
aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal.
Ainda, obtemperou pela cominação das medidas desencarceradoras do art. 28 da Lei
11.343/2006 ao caso em detrimento da sanção de restrição de liberdade. Sobrevinda
a condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a concessão do sursis e o
direito de recorrer em liberdade.
Em r. Sentença proferida em 8.9.2020, o CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 2ª CJM, por
unanimidade, condenou o Acusado à pena definitiva de 1 ano de reclusão como

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
incurso no art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense, concedeu-lhe o sursis, o
direito a recorrer em liberdade e fixou o regime inicialmente aberto para fins de
cumprimento da pena.
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões, renovou a
enunciação pela absolvição do Combatente diante da inconstitucionalidade e da
inconvencionalidade do art. 290 do CPM em face das disposições das Convenções de
Viena e de Nova York. Caso vencida esta tese, reivindicou a aplicação dos Princípios
da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal ante a ínfima quantidade de
droga encontrada a fim de afastar a tipicidade e, consequentemente, livrar o
Recorrente do jus puniendi. Alternativamente, defendeu que a Lei 13.491/2017
traduz-se em novatio legis in mellius e, por isso, almeja a aplicação das medidas do
art. 28 da Lei de Drogas.
Em suas Contrarrazões, o Parquet preconizou que seja negado provimento ao Apelo
defensivo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento e consequente
manutenção do édito condenatório pelos seus próprios fundamentos.
O eminente Ministro-Revisor Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos recebeu Vista dos
autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f

VOTO

Inicialmente, antes de adentrar à apreciação da Apelação propriamente dita, analisa-
se a Petição acostada pela Defensoria Pública da União ao Evento 24 na data de
3.3.2021, ou seja, na iminência do julgamento do feito outrora pautado para a Sessão
Virtual designada entre os dias 8.3.2021 e 11.3.2021.
Na referida manifestação, a Defesa pleiteou a realização de sustentação oral e o
exame do Apelo por videoconferência. Valeu-se da oportunidade, outrossim, para
sustentar não constar dos autos o respectivo Auto de Apreensão da substância
apreendida, o qual reputa imprescindível para a confecção dos exames toxicológicos.
A rigor, a insurgência relacionada à "quebra da cadeia de custódia" dos materiais
apreendidos em poder do Sentenciado nem sequer mereceria conhecimento por
parte desta Corte.
Isso porque este assunto não foi ventilado em nenhum momento da instrução
criminal na origem e tampouco neste Recurso de Apelação interposto, o que implica
dizer que o tema ora inaugurado em simples petição de manifestação judicial é
extemporâneo e, por isso, restou alcançado pelo instituto da preclusão consumativa,
a teor do previsto no art. 504 do CPPM. É o que se extrai dos seguintes arestos:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO
VERGASTADO. INOVAÇÕES ARGUMENTATIVAS NÃO CONHECIDAS
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO APELO. REJEIÇÃO.
Como é notório, os Embargos Declaratórios constituem recurso de
fundamentação vinculada, cuja finalidade é, nos termos do art. 542
do CPPM, esclarecer pontos em que o Acórdão recorrido tenha se
mostrado ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, possibilitando,
assim, a integração e/ou aperfeiçoamento do julgado.
Na hipótese, as matérias cuja apreciação é ora reclamada são as
mesmas trazidas pela Defensoria Pública da União na manifestação
apresentada após a inclusão do Processo em pauta para julgamento
e que sequer foram objeto de abordagem nas Razões de Apelo.
Diga-se, por oportuno, que as referidas matérias constituem
inovações argumentativas que não foram conhecidas por ocasião do
julgamento do Apelo.
Dessa feita, conforme dito no Acórdão guerreado, as matérias ora
trazidas a lume nem ao menos foram tratadas no devido processo
legal de conhecimento ocorrido em 1º grau, o que equivale a dizer,
no mínimo, que sequer foram submetidas ao contraditório e à
inarredável regra da paridade d'armas.
[...]". (STM. Embargos de Declaração 7000936-83.2018.7.00.0000.
Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 19.12.2018.
Publicado em 27.3.2019).

"APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DO RELATOR. MANIFESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. CONHECIMENTO E
DEFERIMENTO. MÉRITO. DÍVIDAS CONTRAIDAS PELO VÍCIO DE JOGOS

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
PROIBIDOS. AMEAÇAS DE AGIOTAS. DPU. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. MPM. ESTADO DE INIMPUTABILIDADE PENAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME
DE MÃO PRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DO SURSIS AO
DESERTOR. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO
BENEFÍCIO.
As nulidades da instrução processual que, por ventura, não forem
questionadas nas alegações escritas, no julgamento ou nas razões
do recurso de Apelação (alíneas "a" e "b" do art. 504 do CPPM),
estarão preclusas, desde que não envolvam matéria de Ordem
Pública. À vista disso, o Plenário, analisando a preliminar do Relator,
não conheceu a parte da Manifestação Judicial da Defensoria Pública
da União que tratava sobre a nulidade da Sentença por ser
extemporânea. Todavia, com relação à parte que tratava sobre a
sustentação oral, conheceu e deferiu o pedido. Decisão unânime.
[...]". (STM. Apelação 0000008-84.2013.7.08.0008. Rel. Min. Alvaro
Luiz Pinto. Julgado em 18.12.2015. Publicado em 29.2.2016).

"APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CANNABIS
SATIVA LINEU. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE DO ART. 290 DO CPM COM A CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. PREVALÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS.
As alegadas irregularidades no Auto de Prisão em Flagrante e a
nulidade processual decorrente da ausência do termo de apreensão,
não se revestem de conteúdo de ordem pública e, por não terem
sido arguidas em momento oportuno, mas apenas quando o feito já
se encontrava em mesa para julgamento, impõe-se o
reconhecimento da preclusão (Precedentes do STF - HC nº 126.519,
Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 5/2/2015). Rejeitadas as
arguições de nulidade arguidas pela Defesa. Decisões unânimes.
[...]". (STM. Apelação 0000130-95.2013.7.11.0111. Rel. Min. William
de Oliveira Barros. Julgado em 13.8.2015. Publicado em 4.9.2018).
De toda sorte, em prestígio à honrosa DPU e com vistas a evitar maiores delongas no
curso processual passíveis de ocorrência pela injustificada oposição de Embargos de
Declaração para questionar matéria preclusa, entendo por bem, ainda que
sucintamente, rebater a proposição defensiva apresentada.
Assim, no que tange à ausência do Auto de Apreensão, o posicionamento consagrado
na jurisprudência deste Superior Tribunal Militar indica que a sua ausência nos
cadernos processuais constitui mera irregularidade, desde que a condenação seja
embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em apreço
e conforme demonstrar-se-á ao longo da apreciação desta Apelação.
Ademais, em momento algum, seja na fase inquisitória ou judicial, o Réu negou a
propriedade do material ou que as substâncias periciadas são distintas àquelas
apreendidas em seu poder, bem como nem sequer refutou que o conteúdo
encontrado em sua posse não se tratava de entorpecente.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade
delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. A este respeito, confira-se os
seguintes julgados deste Tribunal Militar:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 CPM).
DEMORA NA LAVRATURA DO TERMO DE APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União, em favor de ex-militar da Aeronáutica, contra
Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, em sede de Apelação,
que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso defensivo e
manteve a Sentença que condenou o Embargante na sanção do art.
290, caput, do Código Penal Militar.
2. O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida, que
absolvia o Réu, sob a fundamentação que a elaboração tardia do
Termo de Apreensão da droga cria uma lacuna temporal
irremediável na cadeia de provas, gerando dúvida quanto ao objeto
material do delito.
3. Contudo, mesmo a ausência do Termo de Apreensão da
Substância Entorpecente constitui mera irregularidade
procedimental, que, por si só, não autoriza o reconhecimento da
quebra da idoneidade da cadeia de custódia probatória da
materialidade, haja vista a possibilidade de outros elementos
probatórios serem considerados para tal fim. Precedentes deste
Tribunal e do STF.
4. No caso, não se vislumbram razões para se duvidar que o material
submetido à perícia definitiva não seja o mesmo apreendido na
posse do Embargante, ante à constatação de que as provas periciais
foram corroboradas pela confissão do Acusado e pelas provas
testemunhais uníssonas, demonstrando claramente a autoria e a
materialidade do delito capitulado no art. 290 do CPM.
5. Embargos Infringentes do Julgado a que se nega provimento.
Decisão por maioria". (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade
7000589-79.2020.7.00.0000. Rel. para o Acórdão Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 5.11.2020. Publicado em 2.12.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº
11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
[...]
5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do
STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta.
[...]". (STM. Apelação 7000428-69.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
Antônio de Farias. Julgado em 5.11.2020. Publicado em 2.12.2020).

"EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO.
MAIORIA.
A ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente
constitui mera irregularidade, não afastando a comprovação da
autoria e da materialidade delitivas quando os demais elementos
probatórios carreados aos autos demonstram que o réu,
efetivamente, introduziu a substância entorpecente apreendida em
seu poder em local sujeito à Administração Militar, e que o referido
material foi submetido a exame pericial. Embargos infringentes
rejeitados. Decisão por maioria". (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade 7001180-75.2019.7.00.0000. Rel. para o Acórdão Min.
Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 21.11.2019. Publicado em
3.12.2019).

"EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ART. 290 DO CPM.
FALTA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. CADEIA
DE CUSTÓDIA PRESERVADA. IMPROCEDÊNCIA. MAIORIA.
O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de que
constitui formalidade essencial a presença do Termo de Apreensão
da droga, com a descrição pormenorizada da substância
entorpecente apreendida. E, que sua falta, acarretaria prejuízo à
comprovação da materialidade do delito por insuficiência de provas.
Contudo, a falta do Termo e da descrição pormenorizada da
substância constitui mera irregularidade procedimental, que não tem
o condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do material
apreendido, não havendo que se falar em prejuízo na comprovação
da materialidade delitiva, que restou demonstrada também por
outros elementos idôneos de prova produzidos nos autos.
A jurisprudência deste Tribunal já fixou o entendimento de que a
ausência do Termo de Apreensão da droga constitui mera
irregularidade, que não traz qualquer prejuízo para a comprovação
da materialidade delitiva. Precedentes do STM e do STF.
Embargos rejeitados. Maioria". (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade 7001098-44.2019.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi. Julgado em 3.3.2020. Publicado em 19.3.2020).
Por oportuno, anote-se que o Exame Preliminar empreendido - Auto de Prisão em
Flagrante (APF) 7000320-14.2019.7.02.0002, Evento 1 - reveste-se de todas as
formalidades legais e evidenciam que as substâncias periciadas se encontravam
regularmente acondicionadas em invólucros plásticos apropriados e lacrados,
circunstância que confere o necessário grau de certeza, higidez e fidedignidade entre
o material apreendido em poder do Flagranteado, naquele tempo, e o posteriormente
examinado.
Em tempo, anote-se ser inverídica a alegação da Defesa de que não foi juntado aos
cadernos processuais o respectivo ofício de encaminhamento dos narcóticos pela
Organização Militar à Perícia, uma vez que o referido documento se encontra no
Evento 1 do retromencionado APF e descreve a substância apreendida e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
encaminhada para análise.
Destarte, a rejeição desta impugnação realizada pela Defesa é medida que se impõe.
Superada esta questão preambular, o Recurso é próprio, tempestivo e atende os
demais pressupostos objetivos e subjetivos. Logo, o Apelo deve ser conhecido.
O tema debatido nesta Apelação diz respeito à inconformidade da Defesa com a
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar - na
modalidade porte de drogas. Dessa forma, busca a reforma da Sentença a quo a fim
de que o Acusado seja absolvido ou, subsidiariamente, sejam fixadas em seu favor as
medidas alternativas previstas na Lei 11.343/2006.
É bem verdade que a autoria e a materialidade do delito não são objetos de discussão
neste Recurso, contudo, reafirmo as suas configurações no caso com a certeza
necessária para a manutenção da condenação imposta.
A despeito do Laudo Toxicológico Definitivo não ter sido anexado aos autos, verifica-
se a plena comprovação da materialidade delitiva a partir do conjunto de
circunstâncias encartadas na hipótese vertente que sinalizam nesse sentido e,
sobretudo, em virtude do Exame Preliminar empreendido pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de São
Paulo que, na perícia do material apreendido em poder do Réu, encontrou a
substância entorpecente Tetrahidrocanabinol (THC).
Neste particular, destaque-se que, embora a r. Sentença faça alusão ao Laudo
Peremptório, as análises do APF 7000320-14.2019.7.02.0002 e da respectiva APM
7000333-13.2019.7.02.0002, especialmente seu Evento 64, revelam que o
mencionado documento não foi acostado a nenhum dos dois autos. Contudo, prejuízo
algum advém da referida constatação.
Isso porque, o posicionamento consagrado na jurisprudência deste STM indica que a
ausência do Exame Definitivo nos cadernos processuais constitui mera irregularidade,
contanto que a condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a
exemplo do caso em tela.
Não fosse isso o suficiente, constata-se que o Laudo Preambular reveste-se das
formalidades necessárias, pois, além de ter sido confeccionado por Perito Oficial, nele
há a descrição minuciosa das substâncias entorpecentes submetidas à análise, o que
confere grau de certeza suficiente para a cognição exercida.
Outrossim, reitere-se que se extrai claramente deste estudo a informação de que os
materiais encaminhados à perícia estavam rigorosamente acondicionados em
embalagens apropriadas e devidamente lacradas, o que revela a propriedade da
análise do entorpecente e evidencia que as drogas examinadas foram aquelas
efetivamente confiscadas.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade
delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. A este respeito, confira-se os
seguintes julgados deste Tribunal Militar:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITO DE
ENTORPECENTE. MATERIALIDADE PROVADA. PRECISÃO DE LAUDO
PRELIMINAR. UM SÓ PERITO. VALIDADE.
A ausência de laudo pericial definitivo não é indispensável para a
prova da materialidade do delito, desde que haja laudo preliminar
que, com precisão e de forma tecnicamente fundamentada, ateste a
natureza entorpecente da substância apreendida.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
[...]" (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 7001051-
70.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em
27.2.2020. Publicado em 3.6.2020).

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. POSSE DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA ANÁLOGA. ART. 290 DO CPM.
AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE
ENTORPECENTE. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES.
MATERIALIDADE CONSTATADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A ausência de laudo pericial não compromete, por si só, a
apuração da materialidade delitiva, que pode ser verificada por
meios outros, quando assim permitir o conjunto probatório
colacionado aos autos, como no presente caso.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria." (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade 7001174-68.2019.7.00.0000. Rel. para o
Acórdão Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 3.2.2020.
Publicado em 18.2.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE
REFORMA PARA CONDENAÇÃO DO RÉU NO TIPO PREVISTO NO ART.
28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/17.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA NORMA DESCRITA NO ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE.
SUPRIMENTO POR DEMAIS MEIOS DE PROVAS. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
[...]
Ademais, a ausência de laudo definitivo da substância entorpecente
não descaracteriza a materialidade delitiva quando há, nos autos,
outros meios de provas para configurá-la, como o termo de
apreensão, o laudo preliminar, a prova testemunhal e a confissão
dos acusados.
Recurso ministerial provido parcialmente. Condenação. Decisão por
maioria." (STM. Apelação 7000014-08.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 4.6.2019. Publicado em
21.6.2019).
Já a autoria do delito foi confessada em sede inquisitorial e ratificada em Juízo pelo
Acusado. Ademais, a prática criminosa foi corroborada pelas Testemunhas de
Acusação, o Terceiro Sargento Wyllian Gregógio Santos Samproni; o Cabo Anderson
David Nabor Alves; e os Soldados Tainan Diego Ferreira e Paulo César Silva de
Candia, bem como pela Testemunha de Defesa, a Tenente Giulliane de Oliveira Bispo
Evaristo.
A Defensoria Pública pretende a absolvição do Condenado a partir da declaração
incidental da inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do CPM
frente as disposições das Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988)
e, por via de consequência, almeja a cominação das medidas alternativas previstas
no art. 28 da Lei 11.343/2006 ao Apelante em detrimento da sanção penal imposta.
O que o Recorrente realmente busca ao sustentar a ineficácia do referido dispositivo
como sanção é uma forma de perdão judicial, em que sua conduta, apesar de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
subsumida ao tipo penal, não mereceria ser punida. Dessa forma, sugere que não
haveria uma afronta à Constituição da República e, por isso, a condenação seria
desacertada.
A literalidade das redações das Convenções não permite deduzir proibição à
tipificação do consumo de entorpecente como delito penal. Nesse sentido, na
Convenção de Nova York de 1961, o art. 36 destaca:
ARTIGO 36 - Disposições Penais
1. Com ressalva das limitações de natureza constitucional, cada
uma das Partes se obriga a adotar as medidas necessárias a
fim de que [...] posse [...] de entorpecentes, feitos em
desacordo com a presente Convenção ou de quaisquer outros
atos que, em sua opinião, contrários à mesma, sejam
considerados como delituosos, se cometidos
intencionalmente, e que as infrações graves sejam castigadas de
forma adequada, especialmente com pena prisão ou outras de
privação da liberdade. [...]
4. Nenhuma das disposições do presente artigo afetará o
princípio de que os delitos a que se referem devam ser
definidos, julgados e punidos de conformidade com a
legislação nacional de cada Parte. (Grifo nosso).
Já na Convenção de Viena de 1988, o art. 3º, em seus itens 2 e 4, alínea "d", in verbis:
ARTIGO 3 - Delitos e Sanções
[...].
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos
fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Parte adotará
as medidas necessárias para caracterizar como delito penal,
de acordo com seu direito interno, quando configurar a
posse, à aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes
ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra
o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua
forma emendada, ou na Convenção de 1971.
4 - [...].
d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de
condenação ou de sanção penal por um delito estabelecido
no parágrafo 2 deste Artigo, seja como complemento dessa
condenação ou dessa sanção penal, propor medidas de
tratamento, educação, acompanhamento posterior,
reabilitação ou reintegração social do delinqüente. (Grifo
nosso).
Em vista das previsões e dos destaques, não se percebe vinculações pela
despenalização das condutas de uso de drogas ou pela vedação de normas que
punam o porte de substâncias entorpecentes ilícitas. Ao contrário, vislumbra-se
autorização aos Estados pactuantes para que empreguem a legislação penal
conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas.
Nesse sentido, some-se que, recentemente, o legislador brasileiro deixou claro que
não mudou sua visão quanto à necessidade de penalizar o portador de droga para
uso próprio, vide o art. 28 da Lei 11.343/2006, tipo penal que é considerado delito,
mesmo ausente a cominação de pena restritiva da liberdade. Por uma simples razão
de política criminal, o dispositivo da Lei de Drogas buscou apenas o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta.
A repressão especial da norma, direcionada ao indivíduo descumpridor da regra de
convívio social, não pode ser aferida tão só pela capacidade de reinseri-lo no padrão
socialmente aceito, senão também demanda a observância do ideal repressivo: o
agente praticante do delito receberá a sanção penal a fim de que se sinta
suficientemente reprimido a não repetir tal conduta.
Expostas essas considerações, não restam dúvidas acerca da constitucionalidade e da
convencionalidade do art. 290 do CPM diante de sua plena recepção pela Constituição
da República de 1988, eis que observados pelo legislador os princípios da
ofensividade ou lesividade (nulla necessitas sine injuria) e da intervenção mínima
(nulla lex sine necessitate).
Nesse contexto, a conduta perpetrada pelo Réu indiscutivelmente teve o condão de
ofender os bens jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do CPM e os valores
constitucionais asseguradores da regularidade das Forças Armadas. O magistério de
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger bem demonstra a repercussão da
utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode
sim significar um risco em potencial; não, obviamente, pela
potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando então
estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela
desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido, por
exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na
posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel,
mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela
aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a
possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da substância, que
pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da
caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar
em um risco enorme para alguém que seja profissional das armas". (In
Manual de direito penal militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p.
1377)
A conduta do combatente que "traz consigo" substância entorpecente em ambiente
castrense indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela
norma penal do art. 290 do CPM, a levar em consideração as especificidades da vida
na caserna.
A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos Ayres
Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC
103.684/DF:
"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar
são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional [...]".
Consequentemente, melhor sorte não recai sobre o pedido formulado pela Defesa
para aplicar ao Condenado as medidas desencarceradoras instituídas pelo art. 28 da
Lei 11.343/2006, ainda que entenda melhor se coadunarem às condições do usuário
de droga.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
Esta Corte Militar tem posicionamento firmado pela inaplicabilidade da Lei
11.343/2006 àqueles processados e julgados neste microssistema penal castrense.
Isso porque, vigora nesta seara marcial o Princípio da Especialidade, segundo o qual,
na suficiência da legislação inerente a esta jurisdição, repele-se a aplicação das
normas ordinárias aos casos aqui submetidos e impõem-se as consequências
normativas estabelecidas nos diplomas correlatos à alçada.
Neste particular, vale destacar que, não obstante as alterações introduzidas pela Lei
13.491/2017 ao art. 9º do CPM, reputadas novatio legis in mellius pela Defesa, as
modificações implementadas não têm o condão de infirmar a especialidade da
legislação penal militar.
Especificamente em relação à Lei de Drogas, este Superior Tribunal Militar tem
posição consolidada pela sua inaplicabilidade em nosso âmbito, conforme se
depreende dos arestos abaixo colacionados:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE
PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar
que porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial
repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do
Princípio da Insignificância.
[...]
5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente
(civil ou militar) porta o entorpecente dentro de Organização
Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06.
6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que
porta, ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a
Administração Militar.
7. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime." (STM.
Apelação 7000158-45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 18.6.2020. Publicado em 29.6.2020; grifo nosso).

"EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº
13.491/17. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,
em função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto
e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar.
Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar
o que cada um tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o
princípio da especialidade das leis.
Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal
Militar, as alterações não modificam o caráter especial da legislação
castrense.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade." (STM. Recurso em
Sentido Estrito 7000227-77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
Barros Góes. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 9.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº
11.343/06. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto
no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face
do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar.
5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação 7001482-
07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
22.5.2020. Publicado em 5.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR.
NULIDADE DO FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM
PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI
11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. MERO ESQUECIMENTO. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos
institutos despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo
Princípio da Especialidade, que impõe a aplicação da norma penal
castrense e não da Lei de Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não
teve o condão de alterar o entendimento já consolidado por esta
Corte.
[...]" (STM. Apelação 7001463-98.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.5.2020. Publicado em
2.6.2020).
Não bastasse o pacífico posicionamento adotado por esta Corte Militar extraível de
seus julgados, o Tribunal viu por bem sumular a sua exegese, ex vi do seguinte
enunciado:
SÚMULA Nº 14 - (DJe N° 149, de 02.09.14)
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da
União.
Ato contínuo, no que diz respeito à pretensão defensiva em fazer incidir ao caso o
Princípio da Insignificância ante a pequena quantidade de droga encontrada, friso
pela sua inaplicabilidade à hipótese.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
As porções de substâncias entorpecentes apreendidas e submetidas a exame são
relevantes no meio castrense e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos
à incolumidade pública. Nesse sentido, colaciono as considerações tecidas pelo
insigne Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira
que, em Parecer ofertado, preconiza:
"Também não incide a favor do réu a alegada aplicação do princípio
da insignificância por ter sido flagrado portando pequena quantidade
de maconha, até porque essa matéria já foi exaustivamente
demonstrada e pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme
decisão Habeas Corpus nº 128.894/RS,23/8/16/DJE
(...)
O crime de que se cuida é de perigo comum, cuja lesão potencial à
saúde é tipificada em vista da lesão difusa, coletiva, pouco
importando o dano potencial à saúde do Apelante. De outra banda,
sendo crime de perigo abstrato, tem-se natureza jurídica que, de
plano, revela-se incompatível com a análise do princípio da
insignificância, embora tenha encontrado guarida em algumas
decisões. A tudo isso acrescente-se que se trata de agente militar,
sendo, portanto, inadmissível o uso de entorpecente em
aquartelamento onde os seus integrantes portam armas de grande
potencial ofensivo, colocando, com esse comportamento, em risco a
vida de seus colegas e também de civis.
É de todo descabido comparar-se com o tratamento dispensado pelo
direito comum ao porte ilegal de entorpecente para uso próprio que,
aliás, está levando à explosão da criminalidade violenta, ao prever
irrisória resposta penal ao usuário de entorpecente. No direito militar
estão tutelados outros valores violados com a prática delitiva que,
no caso, tem potencialidade para colocar em risco os colegas de
farda do apelante".
Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um
bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas
capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Em outras palavras, o combatente que, de forma livre e consciente, guarda ou porta
substância entorpecente em área sob Administração Castrense, incorre no crime
previsto no art. 290 do CPM. Este tipo penal não visa apenas punir a vontade livre e
consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria
Organização Militar.
Vale ressaltar, o delito pelo qual o Acusado foi condenado não exige no resultado o
efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação, de maneira que a
simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar já o
configura.
Por oportuno, destaque-se que a previsão de delitos de perigo abstrato é
constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos
interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico
brasileiro.
Tampouco afigura-se incindível à espécie em comento o Princípio da Subsidiariedade,
a levar em consideração a perfeita adequação típica do fato praticado pelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
transgressor à norma penal incriminadora e, por isso, imperioso o resguardo aos
primados militares, sobretudo diante do desvalor da conduta aos bens jurídicos
malferidos.
Assim, a punição do agente flagrado com entorpecente dentro da Organização é uma
necessidade concebida pelo legislador pátrio e respaldada pelo ordenamento jurídico.
Colha-se, neste particular, a farta jurisprudência desta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART.
290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. COMPATIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
[...]
A posse de entorpecentes dentro do quartel é uma conduta grave,
que deve ser avaliada sob a ótica da lei penal castrense, pois coloca
em risco não só a saúde da coletividade na caserna, objeto da tutela
da legislação penal militar, mas também a segurança das
instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas
atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia,
portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da
Organização Militar.
É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar. Entendimento consolidado neste STM e no
Supremo Tribunal Federal. [...]" (STM. Apelação 7000143-
76.2020.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
20.8.2020. Publicado em 17.9.2020).

"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU) E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCOMPETÊNCIA DO CPJ EX. PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO
DE MILITAR. APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
SÚMULA Nº 17 DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TESES
RECURSAIS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DA
DPU E DO MPM. REJEIÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
[...] 5. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente com o
autor do crime, haverá a subsunção do fato à norma. Ademais,
quantidades apreendidas, consideradas por alguns incautos como

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
pequenas, podem significar que considerável porção foi consumida
dentro do ambiente militar do Estado, o qual está dotado de armas e
de munições. A conduta atinge bens jurídicos de relevo para a ultima
ratio de defesa da sociedade, situação que se agrava quando o
agente destina a substância proibida para consumo em área sob a
Administração Militar.
6. Os Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade não
interferem na tipicidade do art. 290 do CPM. Devido à alta
potencialidade lesiva do uso de substância entorpecente em área
sob a Administração Militar, evidencia-se a materialidade do referido
delito, ou seja, o completo preenchimento de suas elementares. O
cometimento desse crime, além da saúde pública, ofende
diretamente o ambiente militar, com o nefasto ataque à
regularidade e à permanência das Instituições Militares. [...]" (STM.
Apelação 7001327-04.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 18.6.2020. Publicado em 3.8.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DEFENSIVA.
NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO CPJ EX POR PERDA
SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo
abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas
Forças Armadas, entre os quais a Defesa da Pátria e a Garantia da
Lei e da Ordem, direitos fundamentais da sociedade.
3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição
Federal, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e
de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças
Armadas.
4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a
penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para
consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM,
encontra guarida na Constituição Federal.
5. A constatação de pequena quantidade de substância
entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da
ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a
vida militar, ainda mais quando são portadas drogas de alto poder
lesivo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
6. A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade ocorre devido à alta potencialidade lesiva do
uso de substâncias entorpecentes em área sujeita à
Administração Militar, com efeitos prejudiciais à
regularidade e ao funcionamento das Instituições Militares.
7. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, está
previsto no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei nº
11.343/06, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
8. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação 7000980-
68.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
20.2.2020. Publicado em 13.3.2020; grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. POSSE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO.
LAUDO PERICIAL TOXICOLÓGICO. TETRAIDROCANABINOL. PROVA
CABAL DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE
DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE
NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DESPROVIDO.
[...]
A constatação da pequena quantidade de maconha apreendida em
poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É
inviável a absolvição por invocação das teses insignificância e da
subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens
jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde do
infrator.
[...]" (STM. Apelação 7000903-93.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 15.8.2019. Publicado
em 23.8.2019).

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIOS
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE.
1. Não se aplicam os Princípios da Insignificância e da Intervenção
Mínima nos crimes capitulados no art. 290 do CPM, pois a posse de
drogas no interior de uma Organização Militar compromete a
segurança e a integridade física de seus membros que, usualmente,
portam armas letais.
2. O princípio da subsidiariedade não se aplica às situações
tipificadas no art. 290 do CPM, fazendo-se necessária a intervenção
do Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada como
crime, o que impede o tratamento somente na seara administrativa.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime." (STM. Apelação
7000398-05.2018.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/04/2021 09:05:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a0318f
Julgado em 13.11.2018. Publicado em 27.11.2018).
Dessa forma, sob todos os prismas que se possa analisar as impugnações da Defesa,
ainda assim conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável, razão
pela qual a condenação se impõe. Consequentemente, ausente qualquer fundamento
apto à absolvição ou à correção na Sentença, o édito condenatório é irrepreensível
pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da pena
realizado na origem, a qual se mostra proporcional, razoável e restou fixada no
mínimo legal. Também não foram vislumbrados exageros ou outros defeitos nas
condições fixadas para a suspensão condicional da pena, as quais se afiguram
adequadas.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto pela
DPU, porém, no mérito, por negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a
Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1º Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, bem como voto pela
rejeição da impugnação trazida extemporaneamente pela DPU na Petição do Evento
24.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/04/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123bf8db74
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000654-74.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MATHEUS DE PAULA SANTANA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, dei provimento ao Apelo defensivo pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em defesa do ex-Sd Ex
MATHEUS DE PAULA SANTANA, condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à
pena de 1 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
3. O Conselho julgador considerou procedente a Denúncia, a qual narra que no dia 5 de outubro de 2019, o
então Soldado MATHEUS DE PAULA SANTANA apresentou-se nervoso na rendição ao final do serviço de
Sentinela da Guarda do Forte Ipiranga por supostamente ter perdido um cartucho da arma que portava. Por
este motivo, o Cabo Anderson David Nabor Alves ofereceu ajuda para encontrar a munição. Ocorre que o Cabo
se deparou com uma embalagem contendo uma porção de maconha e um cigarro da mesma substância na
posse do referido colega que, de imediato indagado, confessou a propriedade do entorpecente. O material
apreendido foi encaminhado para análise pericial, tendo sido detectada a presença da substância
Tetrahidrocanabinol (THC).
4. A Defesa requer a absolvição do Apelante diante da inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art.
290 do CPM em face das disposições das Convenções de Viena e de Nova York. Caso superada esta tese,
pleiteia a aplicação ao caso dos Princípios da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal ante a ínfima
quantidade de droga encontrada a fim de afastar a tipicidade e, consequentemente, livrar o Recorrente do jus
puniendi. Alternativamente, requer sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei
nº 11.343/2006.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, negando provimento à Apelação
veiculada pelo Réu MATHEUS DE PAULA SANTANA, a fim de manter a Sentença condenatória prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar pelos seus
próprios fundamentos, bem como rejeitou a impugnação trazida extemporaneamente pela DPU na petição do
Evento 24.
6. Porém, apesar de concordar com o afastamento das teses da Defesa, referentes à inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas, da aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade da lei penal,
bem como da aplicação das medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, abro
a divergência, considerando que os autos não foram instruídos com o Termo de Apreensão da substância
entorpecente submetida ao exame pericial, trazendo sérias dúvidas sobre a comprovação da materialidade do
delito.
7. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência desse documento nos processos relativos ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é
vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo e, por

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/04/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123bf8db74
essa razão impositiva, o Apelo deve ser provido.
8. Entendo que ao se fazer tabua rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
9. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:

CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
10. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Termo de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/04/2021 18:37:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123bf8db74
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
14. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
15. Esse estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento, tornando-se imperativa a absolvição do
apelante com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM, diante da insuficiência de provas quanto à
materialidade do delito capitulado no art. 290 do CPM.
Por essas razões, dei provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e absolver o Apelante
MATHEUS DE PAULA SANTANA, do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM.
Brasília, 25 março de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar